Tribunal: TJDFT
Processo: 0750637-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750637-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, TIAGO SANTOS LIMA AGRAVADO: ANDRE DE ANDRADE FERREIRA 02241117102, ANDRE DE ANDRADE FERREIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante para comprovar nos autos o recolhimento das custas processuais relativas ao presente recurso, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, conforme disposto no §2o do mesmo dispositivo legal. Caso o recolhimento ainda não tenha sido realizado, deverá o agravante providenciar o pagamento das custas processuais, em dobro, consoante o disposto no §4o, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator